Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
4. A última pesquisa foi realizada há mais de um ano, o que, por si só, justifica a renovação da medida, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor.
5. A medida é compatível com os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
6. A ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito reforça a necessidade da diligência requerida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. A medida visa garantir a efetividade da execução e está em consonância com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019; TJDFT, Acórdão 2010480, 0710102-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 1859790, 07054108920248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024; e, etc.